Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-43.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001186-43.2016.8.05.0228

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELMIRO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s): RAFAEL SOUZA MAGALHAES

APELADO: VALDELICE DOS SANTOS DIAS

Advogado(s):LAYSA VALLADARES VASCONCELOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E EFETIVA (
IUS POSSESSIONIS
). NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO OU VIGILÂNCIA DO BEM. MERA PROVA DE DOMÍNIO (
IUS POSSIDENDI
). INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA FINS POSSESSÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame.

Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante em face da Apelada. O Autor fundamentou sua posse em um contrato de compra e venda datado de 1987 e na prova da venda de uma parte distinta do terreno à Recorrida, alegando esbulho na área remanescente. O pedido principal consistia na reintegração da posse do imóvel. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, por carência de ação, ao concluir pela ausência de comprovação da posse anterior e efetiva, requisito indispensável à via possessória.

II. Questão em Discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a Ação de Reintegração de Posse, notadamente a posse anterior e o esbulho (Art. 561 do CPC), e se o justo título de domínio apresentado é suficiente para suprir a ausência de prova da posse fática (
ius possessionis
).

III. Razões de Decidir.

As ações possessórias, como a de reintegração de posse, têm por objetivo tutelar a posse enquanto fato (
ius possessionis
), exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196 do CC), e não o direito de possuir que decorre do domínio (
ius possidendi
).

Para o êxito da ação reintegratória, é imperiosa a comprovação da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do ato e da perda da posse, nos estritos termos do Art. 561 do Código de Processo Civil.

A mera existência de justo título (domínio) não configura, por si só, a posse para fins possessórios. O título é prova do direito de possuir, mas a posse de fato deve se traduzir em atos materiais e concretos de utilização, vigilância, fruição ou conservação do bem no período imediatamente anterior ao esbulho.

O Recorrente não demonstrou ter exercido sobre a área esbulhada qualquer ato que exteriorizasse sua posse na atualidade, razão pela qual a ausência da prova da posse anterior e efetiva implica a falta de um dos requisitos da ação.

A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse, daí não ser possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. A extinção do processo, por carência de ação e inadequação da via eleita, é medida que se impõe (Art. 485, VI, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC).

Teses de julgamento:

O êxito na Ação de Reintegração de Posse depende da comprovação do exercício da posse fática anterior (
ius possessionis
) e do esbulho, não sendo suficiente a simples prova da titularidade do domínio (
ius possidendi
).

A ausência de demonstração dos requisitos do Art. 561 do Código de Processo Civil acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, dada a inadequação da via eleita para a discussão de propriedade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC), Art. 1.196. Código de Processo Civil (CPC), Art. 561, I, II, III e IV. Código de Processo Civil (CPC), Art. 485, VI. Código de Processo Civil (CPC), Art. 85, § 11. Código de Processo Civil (CPC), Art. 98, § 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.
8001186-43.2016.
8.05.0
228
, em que figuram, como Apelante,
ELMIRO FERNANDES DOS SANTOS,
e, Apelada,
VALDELICE DOS SANTOS DIAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
segundo

os termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

MM-08